Tribunal: TJPA
Processo: 0815257-65.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815257-65.2023.8.14.0000

PACIENTE: FERNANDO COSTA CUNHA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 10ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 157, §2º, II, V e VII, c/c 14, II, DO CPB – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA.

1.

“Havendo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

(AgRg no RHC n. 170.278/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 20/3/2023.)”

2.

Ordem Denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Antonio Carlos Pimenta Pereira, em favor do nacional FERNANDO COSTA CUNHA, contra ato do douto juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Narra o impetrante que o paciente se encontra preso preventivamente, autos do processo crime de nº 0817472-72.2023.8.14.0401, alegando ausência dos requisitos legais, art. 312, do CPP, na decisão que decretou e a que manteve a custódia preventiva.

Sustenta ter o paciente predicados pessoais, sendo possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, requerendo, por fim, a concessão da medida liminar para cassar a cautelar preventiva, confirmando-se no mérito. Juntou documentos, com interesse de sustar oralmente o
writ
.

Ao indeferir a medida liminar, Id 16346107, requisitei informações que foram prestadas na Id 16394797, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem na Id 16484198.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional FERNANDO COSTA CUNHA, acusado do suposto cometimento do delito capitulado no art. 157, §2º, II, V, VII, c/c 14, II, do CP, sustentando ausência dos requisitos legais, art. 312, do CPP, na decisão que decretou e na que manteve a custódia preventiva.

Consta dos autos que o paciente, em companhia de outra pessoa, usando uma faca e grave ameaça, tentou subtrair os pertences do idoso LUIS FERNANDO COSTA SANTOS, fato denunciado à polícia militar que após intensa negociação conseguiu convencer o paciente a liberar à vítima, que se encontrava imobilizado com a faca apontada para seu corpo.

A prisão cautelar do paciente foi decretada pelo juíz plantonista, em decisão que encontra-se juntada na Id 16256219 e apresenta a seguinte fundamentação,
in verbis
:

“No caso concreto, verifica-se o binômio necessidade-adequação encontra-se presente, tendo em vista as circunstâncias do crime, notadamente a utilização de violência na prática, de modo que a privação da liberdade, nesse momento, impõe-se. Destaca-se que não se trata, aqui, de um juízo de culpabilidade do agente, mas sim de sua periculosidade, em relação à sociedade, o que pode ser objetivamente aferida pelos elementos constantes nos autos.

Nesses termos, configurados não só o
fumus comissi delicti
, mas também o
periculum libertatis
, com fundamento no art. 310, II c/c art. 312 c/c art. 313, todos do Código de Processo Penal, converto a prisão em flagrante em preventiva, servindo a presente, devidamente assinada, como Mandado de Prisão Preventiva de FERNANDO COSTA CUNHA, conforme qualificado nos autos.

Oficie-se à SEAP para ciência das declarações do flagranteado perante a Autoridade Policial, notadamente a de que integra facção criminosa e que seu genitor se encontra preso”. <sic>

A decisão que manteve a prisão preventiva (Id 16256224) possui fundamentação assim vazada:

“Narram os autos que o requerente, no dia 07.09.2023, mediante grave ameaça, com o emprego de uma arma branca (faca), abordou o idoso Luiz Fernando Costa Santos, e tentou subtrair os bens da vítima, fato ocorrido na Av. Presidente Vargas, bairro Campina, nesta cidade.

Na ocasião da fuga, uma viatura da Polícia Militar foi acionada e ao se aproximar do local, o requerente, em tese, restringiu a liberdade do ofendido e

passou a negociar com a equipe policial por cerca de 40 (quarenta) minutos.

Após a entrega, o indiciado foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia para os procedimentos de praxe.

Outrossim, é consabido que não se faz necessário, para fins de prisão cautelar elementos concretos capazes de sustentar uma condenação, bastam indícios suficientes da autoria, o que, vislumbro estar cabalmente presente nos autos.

Pontue-se, também, que o requerente em seu pedido não trouxe qualquer elemento capaz de elidir os motivos da prisão preventiva já analisado na decisão de
Id. 100274440,
restringindo-se a alegar dentre outros, circunstâncias pessoais favoráveis (primariedade, ocupação lícita, residência fixa, etc.), sendo cediço que tais condições, não têm o condão de,
per si
, afastarem a segregação cautelar.

(...)

In casu,
a gravidade concreta do crime e a periculosidade do requerente restou evidente pelo
modus operandi
empregado, em que, em tese, além de ter utilizado arma branca, agiu com suposta violência contra a vítima, eis que a todo instante apontava a faca para a sua cabeça e abdômen.

(...)

Pelo exposto,
INDEFIRO
o pedido de revogação de prisão preventiva ou de substituição por medida cautelar diversa formulada em favor de
FERNANDO COSTA CUNHA,
ratificando-se todos os fundamentos da decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva”. <sic>

Assim, vê-se que a prisão cautelar foi decretada em decisão fundamentada, indicando elementos concretos e com base nos depoimentos constantes dos autos, relatando, inclusive, que o paciente manteve a vítima imobilizada e sob ameaça de arma branca, sendo liberada após negociação com os policiais militares, e, portanto, presentes os requisitos legais previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, demonstrando materialidade e indícios de autoria, não sendo possível, neste momento, a substituição da prisão no cárcere por medidas cautelares.

Segue jurisprudência do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ALEGADA DESPROPORÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Como se percebe, a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, pois o Juízo de primeira instância, referendado pela Corte de origem, afirmou que o "paciente, embora primário, responde a ações penais pela suposta prática de crimes contra o patrimônio (furto e roubo)" (fl. 222).

2. Anote-se que esta Corte, em inúmeros julgados, já se manifestou no sentido de que ações penais em curso, assim como maus antecedentes e condenações definitivas, denotam o risco de reiteração delitiva e constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar.

3. Aplica-se o entendimento de que por "pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC 161.967/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/05/2022, DJe 06/05/2022; sem grifos no original).

4. Ressalto, ainda, que nest a fase processual, não há como prever a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, caso seja condenado o Paciente, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, de modo que não se torna possível avaliar a arguida desproporção da prisão cautelar imposta.

5. Portanto, não há falar em ofensa ao princípio da homogeneidade, "pois não cabe a esta Corte Superior, em um exercício de futurologia, prever de antemão qual seria o possível quantum de aplicação da pena, uma vez que tal exame só poderá ser realizado pelo Juízo de primeiro grau, após cognição exauriente de fatos e provas do processo, a fim de definir, se for o caso, a pena e o regime a serem aplicados" (AgRg no HC 556.576/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 852.787/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023.)”

Assim, conheço e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 16/11/2023